Tribunal: STF
Processo: HC 229528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.  CONSTITUCIONAL.   FURTO QUALIFICADO, EXPLOSÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE EXPLOSIVOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.6.2023 por Rafael Gerber Hornink, advogado, em benefício de Fabiana de Almeida Gimenes Ferro e Daniel de Almeida Gimenes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.040.982/SP.



O caso



    2. Os pacientes foram condenados pela prática dos delitos de furto qualificado, explosão, posse ilegal de arma de fogo e de explosivos, às penas de nove anos e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, para Daniel de Almeida Gimenes, e dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, para Fabiana de Almeida Gimenes Ferro (documento não juntado). 



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 2020.0000896669 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pediu a absolvição dos réus quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo e de explosivos, pela alegada fragilidade das provas que fundamentaram a condenação. Subsidiariamente, postulou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de furto qualificado e explosão. 



    Em 31.10.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, para julgar extinta a punibilidade “somente em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal, reduzindo, por consequência, as penas de Daniel de Almeida Gimenes e Guilherme Henrique de Souza Castellano para 09 (nove) anos de reclusão, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa menores; e para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa mínimos as penas da corré Fabiana Almeida Gimenes Ferro, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 1, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:



    “Furto duplamente qualificado, explosão, posse de explosivos, e guarda de armas de fogo - Apelação- Prescrição da pretensão punitiva retroativa - Lapso prescribente decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória - Reconhecimento, de ofício, com extinção da punibilidade estatal do réu Wellington e prejuízo da análise do seu recurso. Furto duplamente qualificado, explosão, posse de explosivos, e guarda de armas de fogo - Apelações defensivas - Prescrição da pretensão punitiva retroativa apenas do crime de furto duplamente qualificado - Lapso prescribente decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória - Reconhecimento, de ofício, com extinção da punibilidade estatal dos réus Daniel, Guilherme e Fabiana. Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas remanescentes - Aplicação do princípio da consunção - Impossibilidade - Penas redimensionadas, por consequência da declaração da prescrição do crime de furto - Sentença reformada nessa extensão - Recursos  parcialmente providos” (fl. 3, e-doc. 2).



    4. Interposto recurso especial no Tribunal de Justiça de São Paulo, não foi conhecido por intempestividade. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.040.982/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.3.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal, em decisão monocrática, não conheceu do recurso também por intempestividade (e-doc. 8). 



    Em 15.6.2023, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E EXPLOSÃO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão atacada, a teor da Súmula n. 182 do STJ. 2. A defesa não se insurgiu contra necessidade de comprovação da suspensão dos prazos perante a instância antecedente no ato de interposição do recurso especial. 3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “os prazos estavam suspensos, diante da pandemia, com os fóruns fechados, e o processo é físico, sendo de ofício necessário deferir a consunção dos crimes de furto qualificado com rompimento de obstáculo com explosivos, um crime absorve o outro” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Argumenta que “quem suspendeu os prazos foi o Próprio Tribunal de Justiça, sendo que a publicação do acordão ocorreu e pela pandemia os Fóruns foram fechados e no primeiro dia da volta aos trabalhos dos fóruns foi realizado o protocolo do recurso especial, mesmo caso que ocorreu com o agravo em Recurso Especial. A pandemia não é feriado ou algo semelhante, é uma situação de catástrofe de saúde, onde praticamente ninguém vivo passou por algo semelhante, e a não admissão do Recurso Especial e do agravo em Recurso especial é um grande constrangimento ilegal para o agravante” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “o paciente Daniel foi condenado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, a pena de reclusão de 02 anos e 10 dias-multa, assim ocorreu contradição na dosimetria da pena, já que se o mesmo foi condenado a 9 (nove) anos e 6 (seis) de prisão, assim, reduzindo pena imposta, a pena final seria de 7 anos de seis meses de prisão, devendo ainda ser beneficiado pelo regime inicial semiaberto. A paciente Fabiana pelo acordão ela tinha sido condenada no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, a pena de reclusão de 02 anos e 10 dias-multa, assim ocorreu contradição na dosimetria da pena, já que se a mesma foi condenada a 10 (dez) anos de prisão, assim, reduzindo pena imposta, a pena final seria de 8 anos de prisão, devendo ainda ser beneficiado pelo regime inicial semi-aberto” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que “a explosão do caixa seria apenas um meio (rompimento) para se chegar ao fim (subtração). Assim sendo, embora existente um tipo penal específico para a conduta do agente que cause explosão (art. 251 do CP), o princípio da consunção justificaria a absorção do crime-meio pelo crime-fim” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ requer o impetrante a concessão da liminar para o efeito de suspender o constrangimento impostos aos pacientes, determinando-se que não seja expedido mandado de prisão contra os Pacientes Daniel de Almeida Gimenes e Fabiana de Almeida Gimenes Ferro, e após, recebida as informações do juízo coator, seja confirmada a ordem de habeas corpus, diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que não realizou a dosimetria correta, não acatou o pedido de consunção, direito líquido e certo dos pacientes, e verifica-se prescrição de artigos na condenação, assim decidindo, estará esse e. tribunal uma vez mais prestando uma singela homenagem ao direito e à justiça” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.040.982/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, pela intempestividade do recurso especial interposto pela defesa.



    As questões referentes aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    8. Ao assentar não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as matérias de mérito versadas no recurso especial. Portanto, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância.  



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de explosão e furto qualificado foi afastada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com os seguintes fundamentos:



    “De qualquer modo, embora prescrito o delito de furto, não se cogitaria a absorção do delito de explosão.



    Ora, a explosão não constituiu crime-meio para a consecução do furto, sendo certo, ainda, que as normas visam a proteger patrimônios distintos. Ademais, o ingresso na agência bancária se deu pelo arrombamento da porta de vidro frontal (foto de fls. 564), pela força muscular de três dos assaltantes, conforme conclusão do laudo pericial de fls. 559/569.



    O acionamento de explosivos, por sua vez, aconteceu após acessarem a parte interna do estabelecimento, de modo que, evidente, o dolo da explosão de objeto, os quais produziram danos de grande gravidade, danificando divisórias, piso e portas,conforme imagens juntadas (vide laudo pericial de fls. 307/315).



    Não se olvidando, ainda, a impossibilidade da absorção pelo delito de menor gravidade por outro de maior acuidade. 



    De mais a mais, os réus expuseram a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, seja da agência furtada, seja dos imóveis vizinhos a ela, circunstâncias elementares do tipo penal do artigo 251, do Código Penal. (...)



    Nesse contexto fático, a condenação dos recorrentes pelos delitos restantes de explosão, posse de explosivos, e guarda de armas de fogo e munições, era mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória” (fls. 20-22, e-doc. 2).



    10. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas autoria e materialidade aptas a fundamentar a condenação dos réus pelos crimes de furto qualificado, embora prescrito, explosão e porte ilegal de arma de fogo e de explosivos.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir os fundamentos adotados, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.086-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO.  AUTORIA  DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE  FATOS  E  PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da  condenação  por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a  materialidade  e a  autoria  delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 212.834-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    11. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    Na mesma linha é o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora